Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-36.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001828-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), TANGARA ENERGIA S/A - CNPJ: 03.573.381/0002-77 (AGRAVADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (PROCURADOR), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

— SUSPENSÃO —
REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA
— OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA EM GARANTIA DA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE — IDONEIDADE — CONSTATAÇÃO — ARTIGO 9º, II, DA Lei nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — APLICAÇÃO.

Presentes os requisitos autorizadores, garantida está à execução quando oferecida fiança bancária considerada idônea, nos termos do artigo 9º, II, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Logo, possível é a suspensão aos embargos do devedor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em embargos à execução fiscal opostos por
Tangará Energia

S.A
, atribuiu efeito suspensivo aos embargos.

Assegura que “
é necessária a garantia da execução para oposição de embargos do

devedor
”. Ademais, segundo o
Superior Tribunal de Justiça
, “
os Embargos à Execução só terão efeitos

suspensivos se preenchidos três requisitos:
(i) apresentação de garantia da execução; (ii)

verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação
[...]
e da ocorrência

de grave dano, de difícil ou incerta reparação, que o prosseguimento da execução possa

causar ao executado
”.

Assevera que, “
a executada ofereceu 02 (duas) cartas de fianças no executivo fiscal: (i) a

primeira em 01/04/2019
[...],
recusada pela exequente (agravante)

em 16/05/2019
[...]
e indeferida pelo Juízo da execução 24/07/2019
[...]
; (ii)

a segunda em 28/08/2019
[...],
também recusada pela exequente, em petição

protocolada em 10/02/2020
[...],
posto que não atende aos requisitos previstos na

legislação, em particular Resolução nº 76/CPPGE/2016
”. Assim, “
os Embargos à Execução sequer poderiam ter sido

recebidos, sobretudo com efeito suspensivo
”.

Afiança que “
não estar demonstrado na espécie se tratar de devedor sem

patrimônio e, portanto, incapaz de garantir à execução. Consequência disso é a impossibilidade

de se flexibilizar a norma especial acima citada, bem como o precedente obrigatório do STJ
”
.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 34063973).

Contrarrazões (Id. 36265472).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 37416637).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Nesta toada, ressalvado o exame da matéria de fundo quando da prolação da sentença, há nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, na medida em que houve demonstração sumária da possível cobrança de ICMS, sujeita a causa de não incidência e/ou isenção, decorrentes de operação realizadas pela embargante.

Por outro lado, o perigo da demora é evidente, porquanto o prosseguimento da execução, ao menos potencialmente, poderá acarretar a expropriação dos bens do executado.

Isto porque, além do fato de se encontrar garantido o juízo, a exequente apresentou fundamentos relevantes que, se acolhidos, total ou parcial, por ocasião da prolação da sentença, extinguir-se-á ou reduzir-se-á o crédito tributário exequendo, de modo que o regular prosseguimento da execução implicará inevitavelmente em expropriação patrimonial tornando-se a atividade expropriatória irreversível e passível de causar danos à embargante.

Portanto, a atribuição de efeito suspensivo é medida de rigor.

[...]

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no §1º do art. 919, do Código de Processo Civil,
atribuo efeito suspensivo
aos embargos à execução.

Nos termos do art. 17 da Lei nº 6.830/1980,
intime-se
pessoalmente a Fazenda Pública, por meio de remessa dos autos, para, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os embargos.

Após, caso seja arguido preliminar ou deduzida matéria de defesa indireta de mérito,
abra-se
vista dos autos a embargante, na pessoa de seu(s) advogado(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, “ex vi” dos arts. 1º da Lei nº 6.830/1980, c.c. 350 e 351 do NCPC.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito.

(Processo Judicial Eletrônico nº 1003312-81.2019.8.11.0013, Primeira Instancia, Id.
26553963
, fls. 1/3).

A certidão de dívida ativa nº 2017187134, no valor total de R$ 511.387,17: quinhentos e onze mil trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos, atualizada em 10 de fevereiro de 2020, registra:

[...] Infração: 2.27.4 - Falta de Recolhimento e/ou Recolhimento A Menor do Icms Diferencial de Alíquota.

Descrição Infração: Deixou de recolher ou recolheu a menor o ICMS - Diferencial de Alíquota, devido pela entrada no Estado de mercadorias destinadas ao Ativo Imobilizado ou ao Uso e Consumo.

Enquadramento: Artigos 1º, § 1º, inciso IV; 2º, inciso XIII; 32, inciso X; 50, inciso II, do RICMS, aprovado pelo Decreto 1944/89, combinado com o art. 1º da Portaria 100/96.

Penalidade Anterior: Art. 45, inciso I, alínea a da Lei 7098/98.

Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I, alínea a da Lei 7.098/98. [...].
(
Id. 33149975).

Pois bem.

A Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe acerca dos embargos à execução:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II -
da juntada da prova da fiança bancária
ou do seguro garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1º -
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

[...]. [sem negrito no original].

Quanto à apresentação de carta de fiança bancária com a finalidade de garantir a execução fiscal, a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, alterada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, dispõe que:

Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária
ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...]

§ 2º Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

§ 5º - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

[...]. [sem negrito no original].

De resultado, é direito do contribuinte o oferecimento de fiança bancária com a finalidade de garantir a execução fiscal, nos termos do artigo 9º, II e § 3º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, com a redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014.

[...] 3.
Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a possibilidade de ‘oferecer fiança bancária ou seguro garantia’
. A norma é de cunho processual, de modo que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso.

4.
Não merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública municipal de impedir que a dívida seja assegurada mediante oferecimento de seguro-garantia
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726915/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Logo, não seria facultada à Fazenda Pública aceitar ou não a carta de fiança bancária,
acaso considerada idônea
, pois não se cuida de hipótese de substituição de penhora em dinheiro pela fiança bancária, uma vez que o oferecimento desta antecede a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud.

Quanto à idoneidade da fiança bancária nº 6044219, emitida por Banco ABC Brasil S.A., com prazo indeterminado, no
valor de R$ 585.733,30: quinhentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e três reais e trinta centavos (Id. 36265477)
oferecida em
garantia da execução, constata-se que a agravada aditou a carta de fiança nos termos
do artigo 9º, Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, bem como do artigo 12, da Resolução nº 76, do
Colégio de Procuradores da
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, de 17 de outubro de 2016, que “
regulamenta o oferecimento e a aceitação do seguro-garantia judicial e Carta de Fiança em garantia de execução fiscal ou de futura execução fiscal de créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
”.

Art. 12º. A carta de fiança bancária deverá ser emitida por instituição financeira garantidora idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação própria, bem como conter, no mínimo, em cláusulas expressas, os seguintes requisitos:

[...]

II -
cláusula de atualização de seu valor pelos mesmos índices de atualização do crédito estatal inscrito ou não na dívida ativa do Estado
;

[...]. [sem negrito no original].

Dessa forma, está garantida a execução pela fiança bancária nº 6044219, oferecida pela agravada, porquanto considerada idônea.

Além disso, está presente a relevância da fundamentação, bem como a
ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação
,
já que conforme consignado pelo Juízo, os fundamentos “
se acolhidos, total ou parcial, por ocasião da prolação da sentença, extinguir-se-á ou reduzir-se-á o crédito tributário exequendo, de modo que o regular prosseguimento da execução implicará inevitavelmente em expropriação patrimonial tornando-se a atividade expropriatória irreversível e passível de causar danos à embargante
” (Id.
26553963
).

Em conclusão, possível, no caso é a suspensão aos embargos do devedor.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020